Tribunal: TJPA
Processo: 0800638-71.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14796 - Posse ou Uso
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800638-71.2022.8.14.0031

APELANTE: VALDINEI SANTOS DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS CRIMINAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por VALDINEI SANTOS DOS ANJOS, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que o condenou à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses, pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Nas razões recursais, o apelante alegou insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, ilegalidade da busca pessoal, atipicidade da conduta e necessidade de revisão da dosimetria da pena. O Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do recurso apenas para excluir a valoração negativa dos maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a competência para o julgamento da apelação criminal contra sentença condenatória fundada em infração de menor potencial ofensivo, proferida por juízo investido na jurisdição do Juizado Especial Criminal, pertence ao Tribunal de Justiça ou às Turmas Recursais Criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 28 da Lei nº 11.343/06 descreve crime cuja pena máxima não ultrapassa dois anos, tratando-se de infração de menor potencial ofensivo, submetida ao rito previsto na Lei nº 9.099/95.

4.

O processo teve início com lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e houve manifestação expressa do juízo de origem quanto à inadequação da proposta de transação penal, circunstâncias que evidenciam a adoção do procedimento dos Juizados Especiais Criminais.

5.

O art. 9º do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Pará estabelece que compete às Turmas Recursais o julgamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por juízos que atuam na jurisdição dos Juizados Especiais.

6.

Em razão da natureza da infração e da competência originária do juízo prolator da sentença, reconhece-se a incompetência do Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso, impondo-se a remessa dos autos à Turma Recursal Criminal competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido. Competência declinada para uma das Turmas Recursais Criminais
.

Tese de julgamento
:

1.

Compete às Turmas Recursais Criminais o julgamento de apelação interposta contra sentença proferida por juízo investido na jurisdição dos Juizados Especiais Criminais, mesmo que vinculada a processo iniciado por Termo Circunstanciado referente à posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

2.

O Tribunal de Justiça é incompetente para julgar apelações relativas a infrações de menor potencial ofensivo apreciadas por juízo do Juizado Especial Criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 28; Lei nº 9.099/95, arts. 60 e 76; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Pará, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.400223-4/001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 12.11.2024; TJPA, AP nº 0800626-06.2021.8.14.0124, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em 22ª Sessão de Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 07 e 14 de julho de 2025, por unanimidade, em NÃO CONHECER do Recurso, declinando-se da competência para as Turmas Recursais Criminais, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 16 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VALDINEI SANTOS DOS ANJOS, representado pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que, nos autos da ação penal nº 0800638-71.2022.8.14.0031, o condenou pela prática do crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal), fixando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, a ser especificada na fase de execução, nos termos do art. 28, inciso II e § 3º da referida Lei.

Nas
razões recursais
(Id. Num. 26292065 – Pág. 2 a 10), o apelante alegou, no mérito, a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando a ilegalidade da busca pessoal e pleiteando a absolvição com base no art. 386, II, do CPP. Subsidiariamente, requereu a absolvição pela atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP), à luz do entendimento atual do STF sobre o art. 28 da Lei de Drogas. Por fim, solicitou revisão da dosimetria da pena, argumentando que os maus antecedentes utilizados na sentença não se mostrariam idôneos à luz da Súmula 444 do STJ.

Em
contrarrazões
(Id. Num. 26292069 – Pág. 2 a 5), o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do recurso, apenas para reformar a dosimetria da pena, excluindo a valoração negativa da circunstância dos maus antecedentes.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a remessa do feito ao exame e parecer do Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça (Id. Num. 26940589 – Pág. 1).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, apenas para reformar a dosimetria da pena, considerando a neutralidade da circunstância judicial dos maus antecedentes, à vista da ausência de condenação com trânsito em julgado em desfavor do apelante, nos termos da Súmula 444 do STJ (Id. Num. 27314580 – Pág. 1 a 6).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, verifica-se a incompetência desta Instância Revisora para julgamento do recurso. Isto porque, a condenação do art. 28 da Lei nº 11343/06 - considerada de menor potencial ofensivo, ao qual foi adotado o procedimento previsto na Lei n.º 9.099/95 no início, tendo sido, inclusive, lavrado TCO e reconhecida a inadequação da proposta de transação penal do art. 76 da Lei nº 9099/95, em razão do apelante possuir outras ações em andamento e, considerando que a sentença condenatória foi proferida pelo MM. Juízo de Vara Única de Moju, portanto investido na jurisdição para processamento de feitos inerentes ao Juizado Especial, devendo o presente recurso ser apreciado pelas Turmas Recursais Criminais, nos termos do art. 9º
[1]
do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Pará.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI 11.343/06) - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO - COMPETÊNCIA DECLINADA. -Em se tratando de delito de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima cominada não é superior a dois anos, a competência para o julgamento do recurso de apelação é da Turma Recursal do Juizado Especial Criminal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.400223-4/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2024, publicação da súmula em 12/11/2024).

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da lei nº 11.343/06). Delito de menor potencial ofensivo. Competência das turmas recursais criminais. Incompetência do tribunal de justiça para o julgamento. Recurso não conhecido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. II. Questões em discussão 2.

A questão em discussão consiste em definir se a competência para o julgamento do recurso de apelação em crime de menor potencial ofensivo, julgado por juízo investido na jurisdição do Juizado Especial Criminal, pertence ao Tribunal de Justiça ou às Turmas Recursais Criminais. III. Razões de decidir 3. O art. 9º do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Pará atribui à Turma Recursal Criminal a competência para julgar apelações contra sentenças proferidas por juízos que atuam na jurisdição do Juizado Especial Criminal. 4. Diante da incompetência do Tribunal de Justiça para o julgamento da apelação, impõe-se o não conhecimento do recurso, com declínio da competência para a Turma Recursal Criminal. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não conhecido. Competência declinada para uma das Turmas Recursais Criminais. (TJPA, AP nº 0800626-06.2021.8.14.0124, Relatora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, data de julgamento: 17/02/2025).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo e DECLINO DA COMPETÊNCIA, determinando a redistribuição do feito para uma das Turmas Recursais Criminais, órgão competente para o processamento e julgamento do recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 9º. Compete à Turma Recursal:

I - julgar:

(...) b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime;

Belém, 15/07/2025